Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS DOCUMENTAIS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incabível a absolvição quando o depoimento da vítima é coerente com as demais provas, inclusive documentais, existentes nos autos, demonstrando a certeza de que o apelante obteve vantagem indevida em prejuízo da vítima, induzindo-a e mantendo-a em erro.

2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.

3. Não é aplicável a redução pelo arrependimento posterior, prevista no art. 16 do Código Penal, quando o réu não reparou integralmente o dano suportado pela vítima.

4. É cabível a redução do valor mínimo indenizatório para R$ 500,00 (quinhentos reais), que atende ao princípio da proporcionalidade em relação ao caso concreto, facultando-se à ofendida, se lhe interessar, valer-se de ação de indenização no âmbito cível, para apuração dos danos morais e materiais efetivamente sofridos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.